Tribunal: TCU
Processo: 003.602/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que retificou, por inexatidão material, deliberação anterior, direcionando à recorrente determinação nela emitida, no âmbito de monitoramento de determinações expedidas em acórdão proferido em sede de prestação de contas relativas ao exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração apresentados pelo Ministério do Planejamento e Orçamento contra o Acórdão 105/2024-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal retificou, por inexatidão material, o Acórdão 1135/2023-TCU-Plenário , a fim de dirigir a determinação contida no subitem 9.6 do Acórdão 1895/2019-TCU-Plenário àquele órgão, ao invés do Ministério da Fazenda, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, bem como nos arts. 11 e 12 da Resolução-TCU 346/2022, em: 9.1. conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração, a fim de tornar sem efeito o Acórdão 105/2024-TCU-Plenário ; 9.2. comunicar este acórdão ao embargante, ao Governo do Distrito Federal e ao Ministério da Fazenda.